Tribunal: TJMT
Processo: 1001714-72.2025.8.11.9005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001714-72.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), PAULA ROBERTA NETO - CPF: 020.770.411-29 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL AFASTADA. PRODUTO COM AUTORIZAÇÃO DE IMPORTAÇÃO PELA ANVISA. TEMA 1161 DO STF. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS FIXADOS NO TEMA 6 DO STF. NOTA TÉCNICA DO NAT DESFAVORÁVEL. EXISTÊNCIA DE ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS DISPONÍVEIS NO SUS. MANUTENÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO DA TUTELA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer que deferiu tutela provisória de urgência para determinar ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Primavera do Leste o fornecimento do medicamento
Canabidiol 20 mg/ml
à autora, diagnosticada com autismo atípico, ansiedade generalizada e transtorno afetivo bipolar não especificado, com prazo de 5 dias para cumprimento. O agravante sustenta a incompetência da Justiça Estadual por se tratar de medicamento sem registro na ANVISA e, no mérito, a ausência de preenchimento dos requisitos fixados pelo STF para o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a demanda que objetiva o fornecimento de medicamento à base de canabidiol, com autorização de importação pela ANVISA, atrai a competência da Justiça Federal ou permanece na Justiça Estadual; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos jurisprudenciais que autorizam o fornecimento judicial de medicamento não incorporado às políticas públicas do SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O entendimento firmado no
Tema 500 do STF
determina a competência da Justiça Federal nas ações que buscam medicamentos sem registro na ANVISA quando necessária a inclusão da União no polo passivo.

O medicamento à base de
canabidiol
, contudo, possui autorização sanitária para importação e uso excepcional pela ANVISA, nos termos das
RDC nº 327/2019 e nº 335/2020
, circunstância que afasta a incidência automática do Tema 500 e atrai a aplicação da tese firmada no
Tema 1161 do STF
, mantendo a competência da Justiça Estadual.

A jurisprudência reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas relacionadas ao direito à saúde, permitindo o direcionamento da obrigação conforme as regras administrativas e as políticas públicas existentes.

No Estado de Mato Grosso, a
Lei Estadual nº 11.883/2022
disciplina o fornecimento de medicamentos à base de canabidiol no sistema público de saúde, prevendo a disponibilização em hipóteses específicas de condições médicas debilitantes.

O
Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471/STF)
estabelece requisitos cumulativos para o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, dentre eles a comprovação da ineficácia das alternativas terapêuticas disponíveis, a imprescindibilidade do fármaco e evidências científicas de eficácia e segurança.

A
Nota Técnica do Núcleo de Apoio Técnico (NAT)
conclui de forma desfavorável ao uso do canabidiol no caso concreto, apontando ausência de evidências científicas robustas para o tratamento do quadro clínico apresentado e indicando a existência de alternativa terapêutica disponível no SUS, notadamente a
risperidona
, recomendada pelo protocolo clínico do Ministério da Saúde.

A ausência de comprovação da ineficácia das terapias disponíveis no SUS, bem como a insuficiência de evidências científicas quanto à eficácia do medicamento pleiteado, impede o reconhecimento do preenchimento dos requisitos fixados pelo STF para a concessão judicial do tratamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares;

Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão prolatada na ação nº 1012171-04.2025.8.11.0037, ajuizada contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Primavera do Leste, que deferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, com fundamento nos artigos 300 e 303 do Código de Processo Civil, c.c. o art. 3º da Lei n. 12.153/2009,
defere-se a tutela provisória de urgência
, de natureza satisfativa,
para determinar que os entes públicos demandados providenciem
,
no prazo de máximo de 05 (cinco) dias
, o fornecimento do tratamento médico prescrito à parte autora,
Paula Roberta Neto
, consistente na administração do medicamento
Canabidiol 20 mg/ml
,
com posologia de 02 (dois) ml
,
via oral
,
duas vezes ao dia
, bem como de todos os demais tratamentos e insumos complementares que se revelem clinicamente necessários à adequada condução terapêutica da enfermidade apresentada.

A autora ingressou com a presente ação visando o fornecimento

do medicamento Canabidiol 20 mg/ml à parte autora, Paula Roberta Neto, portadora de autismo atípico (CIDs F84.1 e F41.1), ansiedade generalizada (CID F41.1) e transtorno afetivo bipolar não especificado (F31.9).

Na decisão agravada, o magistrado determinou que os entes públicos demandados providenciassem, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, o fornecimento do tratamento médico prescrito, consistente na administração do medicamento Canabidiol 20 mg/ml, com posologia de 02 (dois) ml, via oral, duas vezes ao dia, bem como todos os demais tratamentos e insumos complementares necessários.

O Estado de Mato Grosso sustenta em suas razões recursais, preliminarmente, a incompetência do juízo prolator da decisão, argumentando que, por se tratar de medicamento sem registro na ANVISA, a competência seria da Justiça Federal, conforme o Tema 500 do STF. No mérito, alega que não foram preenchidos os requisitos estabelecidos no Tema 6 do STF para a concessão judicial de medicamentos não padronizados, especialmente quanto à comprovação da ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS e à imprescindibilidade do medicamento pleiteado.

Foi deferido o pedido liminar, com atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada.

O Ministério Público manifestou-se pelo provimento do recurso, entendendo que não foram demonstrados satisfatoriamente os requisitos legais, notadamente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como não restaram preenchidos todos os requisitos fixados nas teses dos Temas 1234 e 6 do STF.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

A. de Instrumento:

1001714-72.2025.8.11.9005

Classe CNJ:

Origem:

Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública/MT

Agravante(s):

Estado de Mato Grosso

Agravada(s):

Paula Roberta Neto

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/04/2026 (Plenário Virtual)

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA

Egrégia Turma;

Inicialmente, quanto à preliminar de incompetência do juízo, verifico que não assiste razão ao agravante.

Embora o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 657.718/MG (Tema 500 da Repercussão Geral), tenha estabelecido que "as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa deverão necessariamente ser propostas em face da União", o caso em análise apresenta particularidades que afastam a aplicação automática desse entendimento.

No presente caso, o medicamento pleiteado (Canabidiol) possui autorização sanitária da ANVISA para importação e uso compassivo, conforme as Resoluções RDC nº 327/2019 e nº 335/2020. Essa situação se enquadra no Tema 1.161 do STF (RE 1.165.959), que estabeleceu: "Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais."

Ademais, o Estado de Mato Grosso editou a Lei Estadual nº 11.883/2022, que torna obrigatório o fornecimento de medicamentos à base de canabidiol para condições médicas debilitantes no âmbito do sistema público de saúde estadual. O artigo 2º dessa lei inclui expressamente o transtorno do espectro autista entre as condições médicas debilitantes que justificam o fornecimento do medicamento.

A jurisprudência do Estado de Mato Grosso tem se firmado no sentido de reconhecer a competência da Justiça Estadual em casos semelhantes, conforme se verifica no julgado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE PRODUTO À BASE DE CANABIDIOL. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRODUTO COM AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA DA ANVISA PARA IMPORTAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 500 DO STF. INCIDÊNCIA DO TEMA 1161 DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO DE MATO GROSSO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra acórdão que declinou da competência para a Justiça Federal em demanda que busca o fornecimento do produto Canabidiol Prati Donaduzzi 200 mg/ml, sob o fundamento de inexistência de registro sanitário na ANVISA.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao considerar que o produto pleiteado não possui autorização sanitária perante a ANVISA; e (ii) definir se a existência de autorização sanitária para importação de produto à base de canabidiol afasta a incidência do Tema 500 do STF e mantém a competência da Justiça Estadual para julgamento da demanda.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. Constatada omissão no acórdão embargado, que deixou de examinar adequadamente a situação regulatória do produto prescrito, cuja autorização para importação foi concedida pela ANVISA.

5. O Canabidiol Prati Donaduzzi 200 mg/ml está submetido ao regime regulatório especial previsto nas RDC nº 327/2019 e nº 335/2020 da ANVISA, com autorização sanitária para importação e comercialização, o que afasta a incidência do Tema 500 da repercussão geral do STF, voltado a medicamentos sem qualquer registro ou autorização sanitária.

6. A controvérsia enquadra-se na tese firmada no Tema 1161 do STF, que admite o fornecimento excepcional de produto sem registro formal na ANVISA, mas com autorização de importação, desde que demonstradas a imprescindibilidade clínica do tratamento, a incapacidade financeira do paciente e a inexistência de alternativa terapêutica eficaz no SUS.

7. No caso concreto, os requisitos encontram-se presentes, evidenciados por prescrição médica, comprovação de hipossuficiência econômica e inexistência de substituto terapêutico nas listas oficiais de dispensação do SUS.

8. A existência de autorização sanitária e o enquadramento na tese do Tema 1161 afastam o deslocamento da competência para a Justiça Federal, mantendo-se a competência da Justiça Estadual para apreciação da demanda.

9. Conforme a tese fixada no Tema 793 do STF, os entes federativos possuem responsabilidade solidária nas demandas relativas ao direito à saúde, cabendo ao Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição administrativa.

10. No Estado de Mato Grosso, a Lei Estadual nº 11.883/2022 estabelece política pública específica para o fornecimento de medicamentos à base de canabidiol no âmbito do sistema público de saúde, o que justifica o direcionamento prioritário da obrigação ao Estado, sem prejuízo da responsabilidade solidária do Município.

IV. Dispositivo e tese

11. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes

Tese de julgamento: “1. A existência de autorização de importação de produto à base de canabidiol pela ANVISA afasta a incidência do Tema 500 do STF e mantém a competência da Justiça Estadual para processar e julgar demanda que visa ao seu fornecimento. 2. O fornecimento judicial de produto sem registro formal na ANVISA, mas com autorização de importação, é admissível quando demonstradas a imprescindibilidade clínica, a incapacidade econômica do paciente e a inexistência de alternativa terapêutica disponível no SUS. 3. No Estado de Mato Grosso, a Lei Estadual nº 11.883/2022 impõe ao ente estadual o dever prioritário de fornecimento de produtos à base de canabidiol, mantida a responsabilidade solidária dos demais entes federativos.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196; CPC, art. 1.022; Lei Estadual nº 11.883/2022; ANVISA, RDC nº 327/2019 e RDC nº 335/2020.

Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 85379 AgR, rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 16.12.2025; TJMT, AI 1035761-24.2025.8.11.0000, rel. Des. Márcio Vidal, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.1.2026.

(N.U 1001108-47.2025.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/03/2026, Publicado no DJE 07/04/2026).

Portanto, rejeito a preliminar de incompetência do juízo.

É como voto.

MÉRITO

Egrégia Turma:

Quanto ao mérito, verifico que a decisão que concedeu efeito suspensivo à decisão agravada merece ser mantida.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 566.471 (Tema 6 da Repercussão Geral), estabeleceu requisitos cumulativos para a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, entre eles: (a) comprovação da ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS; (b) imprescindibilidade do medicamento pleiteado; (c) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco; e (d) incapacidade financeira do paciente.

No presente caso, não restou demonstrado o preenchimento cumulativo desses requisitos, especialmente quanto à comprovação da ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS e à comprovação científica da eficácia do canabidiol para o tratamento do quadro clínico da agravada.

Conforme parecer técnico emitido pelo Núcleo de Apoio Técnico (NAT), o protocolo do Ministério da Saúde (PCDT-CA-TEA) recomenda o uso de risperidona, um antipsicótico atípico, para o tratamento da agressividade em pessoas com TEA, justamente pelo maior volume de evidências e experiência de uso.

O parecer técnico ainda esclarece que "os canabinóides foram propostos como candidatos à opção terapêutica em pacientes com TEA. Há várias publicações com amostras pequenas e heterogêneas de pacientes, demonstrando efeitos do canabidiol em redução de comportamento agressivo, na hiperatividade, em transtorno do sono e em crises epilépticas. Entretanto, há pouca evidência de melhora em sintomas centrais, como efeitos na capacidade de comunicação, em estereotipias e em comportamentos restritivos. O uso de CBD em quadros de TEA ainda carece de evidências científicas sólidas, de modo que sua prescrição rotineira não deve ser encorajada em detrimento de opções medicamentosas com evidências científicas mais significativas em relação a eficácia e segurança".

Transcrevo a fundamentação da decisão liminar que deferiu o pedido de urgência:

“Na chamada judicialização da saúde o Poder Judiciário acaba sendo forçado a assumir uma função para a qual não está capacitado tecnicamente, por ausência de conhecimento técnico na área médica por parte dos Juízes de Direito.

Para suprir essa natural deficiência os Juízes de Direito do Estado de Mato Grosso têm a disposição o Núcleo de Apoio Técnico (NAT) instalado pelo Tribunal de Justiça com o fim de auxiliar os magistrados nas decisões envolvendo a saúde, onde há profissionais da área de saúde, visando dar-lhes suporte técnico nas decisões que devem tomar.

Em razão disso, o Enunciado nº 18 aprovado na I Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, realizado na cidade de São Paulo-SP no mês de maio de 2014, dispõe:

ENUNCIADO N.º 18 - Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleos de Apoio Técnico em Saúde - NATS.

Antes de proferir a decisão objeto do presente Agravo de Instrumento, o Juiz de Direito colheu a manifestação do NAT – Núcleo de Apoio Técnico, que como já dito tem por finalidade dar subsídios aos magistrados nas decisões em processos relacionados à saúde.

O Núcleo de Apoio Técnico (NAT) proferiu Nota Técnica em 20/10/2025, onde consta:

Tecnologia: CANABIDIOL

Conclusão Justificada: Não favorável

Conclusão:

O protocolo do Ministério da Saúde (PCDT-CA-TEA) recomenda o uso de risperidona, um antipsicótico atípico, justamente pelo maior volume de evidências e experiência de uso no tratamento da agressividade em pessoas com TEA Os canabinóides foram propostos como candidatos a opção terapêutica em pacientes com TEA. Há várias publicações com amostras pequenas e heterogêneas de pacientes, demonstrando efeitos do canabidiol em redução de comportamento agressivo, na hiperatividade, em transtorno do sono e em crises epilépticas. Entretanto, há pouca evidência de melhora em sintomas centrais, como efeitos na capacidade de comunicação, em estereotipias e em comportamentos restritivos. O uso de CBD em quadros de TEA ainda carece de evidências científicas sólidas, de modo que sua prescrição rotineira não deve ser encorajada em detrimento de opções medicamentosas com evidências científicas mais significativas em relação a eficácia e segurança

Há evidências científicas? Não

Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM? Não

Deve ser ressaltado que no Estado de Mato Grosso há a Lei Estadual nº 11.883, de 01/09/2022, que disciplina o fornecimento de medicamentos à base de canabidiol, "cannabis", pelo sistema público de saúde no Estado e torna obrigatória seu fornecimento para condições médicas debilitantes, pois dispõe:

Art. 1º Torna obrigatório o fornecimento de medicamentos à base da substância ativa canabidiol (CBD) para condições médicas debilitantes no âmbito do sistema público de saúde no Estado de Mato Grosso.

Art. 2º Para efeitos desta Lei, considera-se condição médica debilitante:

I - as seguintes enfermidades: câncer, glaucoma, estado positivo para o vírus da imunodeficiência adquirida (HIV), síndrome da imunodeficiência adquirida (SIDA), mal de Parkinson, hepatite C, transtorno do espectro autista - TEA, esclerose lateral amiotrófica, doença de Crohn, agitação do mal de Alzheimer, cachexia, distrofia muscular, fibromialgia severa, aracnoidite e outras doenças e lesões da medula espinhal, cistos de Tarlov, hidromielia, siringomielia, artrite reumatoide, displasia fibrosa, traumatismo cranioencefálico e síndrome pós-concussão, esclerose múltipla, síndrome Anrold-Chiari, ataxia espinocerebelar, síndrome de Tourette, mioclonia, distonia simpático-reflexa, síndrome dolorosa complexa regional, neurofibromatose, polineuropatia desmielinizante inflamatória crônica, síndrome de Sjogren, lúpus, cistite intersticial, miastenia grave, hidrocefalia, síndrome da unha-patela, dor límbica residual, convulsões (incluindo as características da epilepsia) ou os sintomas associados a essas enfermidades e seu tratamento;

II - outra enfermidade atestada por médico devidamente habilitado.

Art. 3º O medicamento deverá ser prescrito por médico devidamente habilitado nos termos das normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e do Conselho Federal de Medicina (CFM).

Art. 4º Os procedimentos administrativos para acesso aos medicamentos serão definidos pela Secretaria de Estado de Saúde no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias após a publicação desta Lei.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

A Lei acima foi vetada integralmente pelo governador do Estado de Mato Grosso, porém a Assembleia Legislativa derrubou o veto, tornando o fornecimento de medicamentos à base de canabidiol obrigatório na rede pública de saúde do estado.

A referida lei considera como condições médicas debilitantes o transtorno do espectro autista – TEA, porém, ao que consta, a autora possui o problema de saúde denominado autismo atípico (CIDs F84.1 e F41.1), ansiedade generalizada (CID F41.1) e transtorno afetivo bipolar não especificado (F31.9). Assim, o problema de saúda da Agravada (autismo atípico), não se enquadra especificamente na hipótese prevista na lei estadual, qual seja, (transtorno do espectro autista – TEA).

(...)

Ante o exposto, diante das informações mencionadas no parágrafo anterior defiro o pedido de concessão da tutela provisória de urgência e suspendo os efeitos da decisão agravada.

Deste modo, em face à Nota Técnica do NAT, supra colacionada, bem como por não estarem preenchidos os requisitos estabelecidos pelo STF para a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, friso que a decisão que concedeu efeito suspensivo à decisão agravada merece ser mantida.

Ante o exposto
, conheço do Agravo de Instrumento interposto,
DOU-LHE PROVIMENTO
e confirmo a tutela de urgência concedida neste recurso, que suspendeu os efeitos da decisão agravada.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026